Tribunal: TJSP
Processo: 1020035-23.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Julgamento monocrático – Análise do recurso pelo Relator – Inteligência do artigo 932, inciso III, do CPC – Possibilidade – Ausência de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa – Observância da regra de economia e celeridade processual – Exercício de competência jurisdicional – Poder-dever atribuído ao Relator.
Revisional – Contrato bancário – Apelação – Ausência de

Ementa:
Julgamento monocrático – Análise do recurso pelo Relator – Inteligência do artigo 932, inciso III, do CPC – Possibilidade – Ausência de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa – Observância da regra de economia e celeridade processual – Exercício de competência jurisdicional – Poder-dever atribuído ao Relator.
Revisional – Contrato bancário – Apelação – Ausência de impugnação específica da tese jurídica que não reconheceu como abusivas as cláusulas questionadas – Razões dissociadas dos fundamentos da sentença – Desrespeito aos princípios da dialeticidade e da devolutividade – Inadmissibilidade recursal configurada – Artigo 1.010, incisos II e III, do CPC.
Recurso não conhecido.